Tribunal: TJMT
Processo: 0011629-45.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011629-45.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), EDSON ZANIN - CPF: 349.138.409-59 (EMBARGANTE), RICARDO JORGE ROCHA PEREIRA - CPF: 209.729.204-63 (ADVOGADO), DANIELA FERNANDA SASAKI PIRES - CPF: 056.950.309-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), EDSON ZANIN - CPF: 349.138.409-59 (EMBARGADO), RICARDO JORGE ROCHA PEREIRA - CPF: 209.729.204-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos por Edson Zanin e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados em primeira instância;

(ii) verificar se houve omissão no acórdão quanto ao item II.2 do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, referente à preliminar de inovação recursal;

(iii) analisar se as conclusões do acórdão foram omissas em relação ao item II.1 do recurso de apelação, no qual o Estado sustentou a aplicabilidade retroativa do Convênio n.o 84/09.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao pleito de Edson Zanin, acolhem-se os embargos para majorar os honorários sucumbenciais, conforme o escalonamento previsto no art. 85, §5o, do CPC.

4. Em relação ao Estado de Mato Grosso, a omissão alegada no item II.2 não prospera, uma vez que o recurso sequer foi conhecido nesse tópico, por configurar inovação recursal.

5. No que se refere ao item II.1 do recurso de apelação, o acórdão não é omisso, pois as alegações do Estado sobre a aplicabilidade retroativa do Convênio n.o 84/09 foram devidamente analisadas e rejeitadas no mérito, conforme o entendimento consolidado da irretroatividade do referido convênio.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Edson Zanin acolhidos para fixação dos honorários advocatícios.

7. Embargos do Estado de Mato Grosso rejeitados por ausência de omissão quanto ao item II.1 (irretroatividade do Convênio n.o 84/09) e ao item II.2 (inovação recursal).

Tese de julgamento:

1. "A majoração dos honorários sucumbenciais deve observar o escalonamento previsto no art. 85, §5o, do CPC."

2. "Não se reconhece omissão quanto à análise do item II.1, referente à irretroatividade do Convênio n.o 84/09."

3. "Inovação recursal impede o conhecimento do recurso no tocante ao item II.2, motivo pelo qual não há que se falar em omissão decorrente da ausência de análise dos argumentos desse tópico".

----------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §5o; 90, §4o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n.o 1.612.411, Tema 1.076;

TJMT, N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, julgado em 25/06/2021;

TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 10/08/2021; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 20/05/2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por EDSON ZANIN e ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0011629-45.2012.8.11.0041, que, por
unanimidade
,
conheceu parcialmente
e
negou provimento ao recurso de apelação cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o julgado assim ementado:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL EM CONTRARRAZÕES - FUNDAMENTOS NÃO SUSCITADOS EM 1o GRAU – ACOLHIMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MÉRITO - NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRODUTO DESTINADO À EXPORTAÇÃO (ART. 155, §2o, X, A, DA CF) - COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS – VEDAÇÃO À RETROATIVIDADE DE ATO NORMATIVO EXCEPCIONAL - IMUNIDADE RECONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não deve o Juízo
ad quem
se pronunciar sobre questão não suscitada pela parte em 1o Grau, pois ensejaria inovação recursal.

2. Para o contribuinte fazer jus à imunidade, em relação ao ICMS referente às mercadorias destinadas à exportação, mostra-se necessária a comprovação, por meio de documentos fiscais, de que esses produtos, de fato, foram remetidos ao exterior.

3. Demonstrada efetiva exportação de mercadorias, não há incidência de ICMS, em decorrência da imunidade prevista no art. 155, parágrafo 2o, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal. Por esse motivo, impõe-se a manutenção da sentença que anulou os créditos previstos no auto de infração.

4. Ato normativo que possui a finalidade de estabelecer novo prazo para cumprimento de obrigações acessórias, em caráter excepcional, com a finalidade de reduzir a inadimplência dos contribuintes, não gera obrigação de encaminhar, novamente, os mesmos documentos, àquele que havia efetuado suas declarações no prazo ordinário.

5. Recurso conhecido e não provido.

Em suas razões recursais, EDSON ZANIN sustenta omissão desta e. Corte de Justiça, em decorrência da ausência de majoração do
quantum
de honorários sucumbenciais (ID. 230718154). Dessa forma, requer o provimento recursal “
quanto à majoração dos honorários fixados em primeira instância (honorários recursais), em razão do desprovimento do apelo interposto pelo Embargado
”.

Por outro lado, o ente estadual declara, em síntese, que “
o acórdão foi omisso ao concluir pelo acolhimento da preliminar de inovação recursal e, via de consequência, não conhecer os fundamentos apresentados no item II.2 do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
”.

Aduz que os argumentos presentes no apelo “
referem-se, justamente, as informações extraídas da Informação Técnica n.o 08/2012/GCEX, documento devidamente juntado em primeiro grau ao id. 64896470
(p. 147-203)”.

Por conseguinte, insurge-se contra o mérito do acórdão.

Ao final, o órgão público pleiteia o
“(...) PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos e imprimindo-lhe EFEITOS INFRINGENTES, para prover integralmente o Recurso de Apelação do Estado, com o consequente reconhecimento da higidez da cobrança instrumentalizada no Aviso de Cobrança Fazendário n.o 833263/76/68/2011
”.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo não provimento recursal (ID’s 232912671 e 234966186).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por EDSON ZANIN e ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0011629-45.2012.8.11.0041, que, por
unanimidade
,
conheceu parcialmente
e
negou provimento ao recurso de apelação cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

A partir dessa perspectiva, analiso os embargos opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EDSON ZANIN

No caso sob apreciação, a empresa embargante alega que o acórdão é omisso porquanto não majorou os honorários sucumbenciais fixados pelo magistrado de primeiro grau (ID. 230718154).

Quanto ao mérito do recurso, destaca-se que se trata de matéria de ordem pública, cuja análise é cabível, inclusive, de ofício, consoante consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO VERIFICADA.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.

2. Segundo entendimento jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte, "Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus." (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

3. No caso dos autos, estão presentes os requisitos indispensáveis.

Isso posto, cabível a majoração, em desfavor da parte embargada, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado pelas instâncias de origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.018.430/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)”

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser
observado o disposto no artigo 85, § 3o, do CPC, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)"(grifos nossos)

Assim, para a fixação dos honorários sucumbenciais,
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3o, 5o e 6o, do art. 85, do CPC
, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.

Ademais, a despeito de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral do
RE 1.412.069 (Tema n.o 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados,
não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão
, razão pela qual se mantém o entendimento até então adotado pelo STJ.

Por outro lado, no tocante ao
quantum
fixado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para aplicar o escalonamento previsto no §5.o, do artigo 85, do CPC, e estabelecer os honorários sucumbenciais
no importe de
10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico,
até o limite de 200 salários-mínimos
(art. 85, §3o, inciso I, do CPC)
, 8% (oito por cento)
sobre o proveito econômico
acima de 200

até 2.000
salários mínimos (art. 85, §3o, inciso II, do CPC), e
5%
(cinco) por cento
sobre o
proveito econômico
remanescente
.

De igual forma, tem decidido esta e. Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO § 5o ART. 85 DO CPC – DEVIDO
– OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDO. Considerando o valor atualizado da CDA (em anexo): R$ 1.277.654,14 (um milhão duzentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), bem como, o artigo 85, § 3o, I e II do Código de Processo Civil, deve ser acrescida na decisão embargada que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos, sobre o valor atualizado da CDA,
deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5o art. 85 do CPC.

(TJ-MT 10037307820218110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CÁLCULO ESCALONADO - OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, § 5o, DO CPC –
RECURSO PROVIDO. 1. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa
for superior ao valor previsto no art. 85, § 3o, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5o, CPC.
2. Recurso provido.

(TJ-MT 00007613220168110020 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2022)”

Além disso, em elevo os percentuais em 2% (dois por cento) em cada faixa legal de escalonamento.

Por fim, mantenho a redução, pela metade, em virtude do princípio da causalidade, em consonância com o art. 90, §4o, do CPC.

Assim, concluo pelo acolhimento dos embargos de declaração para reformar da decisão de origem, no tocante à fixação dos honorários advocatícios fixados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ESTADO DE MATO GROSSO

O ente estatal, por sua vez, arguiu que o acórdão “
foi
omisso
ao concluir pelo acolhimento da preliminar de inovação recursal e, via de consequência, não conhecer os fundamentos apresentados no item II.2 do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
”.

Por conseguinte, em síntese, argumenta que as “
conclusões em nada dialogam ou afastam a fundamentação apresentada pelo Estado no item II.1 de sua Apelação
”.

A alegada omissão, acerca do item II.2, do recurso de apelação, não prospera, uma vez que o recurso sequer foi conhecido quanto a esse tópico.

Do mesmo modo, não identificada omissão quanto ao item II.1, uma vez que as alegações do ente estadual foram devidamente analisadas no mérito do voto objurgado, que concluiu pela irretroatividade do Convênio n.o 84/09, veja-se (ID. 221726186):

“
In casu,
trata-se de exportações ocorridas entre o período de 04.04.2005 a 31.10.2008, motivo pelo qual impõe-se ao contribuinte as obrigações acessórias previstas no
Convênio n.o 113/96
, o qual foi posteriormente foi revogado pelo Convênio ICMS n.o 84/09, com efeitos a partir de 01.11.09.

Desse modo, a Cláusula Primeira, inciso II, do Convênio n.o 113/96, prevê:

Cláusula primeira -
Acordam os signatários em estabelecer mecanismos para controle das saídas de mercadorias com o fim específico de exportação, promovidas por contribuintes localizados nos territórios dos respectivos Estados para empresa comercial exportadora, inclusive “trading” ou outro estabelecimento da mesma empresa, localizado em outro Estado.

Parágrafo único. Para os efeitos deste convênio, entende-se como empresa comercial exportadora:

I - as classificadas como “trading company”, nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, que estiver inscrita como tal, no Cadastro de Exportadores e Importadores da Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

II -
as demais empresas comerciais que realizarem operações mercantis de exportação, inscritas no registro do sistema da Receita Federal - SISCOMEX
. (grifos nosso)

Dito isso, verifica-se que o negócio jurídico imune à tributação foi devidamente informado à SEFAZ/MT, por meio de Memorandos de Exportação, Protocolo n.o 004746-001/2007, em consonância com os Registros de Exportação emitidos pelo SISCOMEX e os Extratos de Declaração de Despachos (ID 212230897, p. 30-71).

Ademais, constata-se que, desde a primeira notificação, Aviso de Cobrança n.o 473/2009-GCEX, o autor requereu reanálise dos documentos encaminhados (Protocolo n.o 345011/2009 - ID. 212230897, p. 67-71),
o qual foi arquivado pela SEFAZ em 09.03.2010
.

Sobre o arquivamento desse pedido, importante destacar que, em sua apelação, o órgão fazendário, em tese não ventilada em contestação, aduz inconsistências na documentação encaminhada pelo contribuinte, com relação ao Estado de Origem e à ausência de assinatura.

Contudo, a esse respeito, destaca-se que as informações prestadas, na forma dos atos regulamentares, não possuem um fim em si mesmo, antes, possuem o objetivo de resguardar a Administração Pública de eventuais fraudes no alcance de imunidades. Nesse ponto, dispõe a Informação Técnica n.o 08/2012/GCEX:

Os procedimentos normatizados são destinados a auxiliar a fiscalização do ICMS, visando acompanhar a movimentação das respectivas mercadorias. No caso da exportação, deverá ser verificado o cumprimento das obrigações fiscais acessórias, do início da operação até seu destino final, para que se possa atestar a efetiva concretização da operação de exportação.

[...]

Em cumprimento a essa determinação legal, o contribuinte poderá comprovar a efetiva exportação em juízo, apresentando os DDE-Declaração para Despacho de Exportação, extrato completo do RE – Registro de Exportação (campos 01 a 30), bem como o Mmemorando de Exportação, com cópia das respectivas notas fiscais emitidas pelo estabelecimento exportador, vinculando as operações, atendendo o disposto na legislação vigente.

Ademais, ente estadual informou que o requerimento de avaliação da regularidade das exportações, acima citado, foi cancelado de ofício, em decorrência de norma posterior, a qual, inclusive, estabeleceu novo modelo de planilha de controle de exportação, confira-se:

Acerca do tema, portanto, tem-se que a Administração se omitiu a iniciativa de regularização, pelo contribuinte, de eventuais apontamentos acerca dos documentos encaminhados tempestivamente, bem como exigiu o preenchimento de requisitos previstos em novo ato normativo, aplicando norma posterior à obrigação acessória já realizada pelo contribuinte.

Quanto à vigência, posterior, da Portaria n.o 83/2009, observa-se que
não
teria o condão de invalidar obrigações acessórias já realizadas, uma vez que possuía a finalidade de regularizar as declarações não lançadas pelos contribuintes no tempo determinado, consoante caráter excepcional do ato:

Estabelece prazo, em caráter excepcional, para prestação de informações referentes a operações de exportação, diretas e indiretas, ocorridas no período de 04.04.2005 a 30.06.2009, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do artigo 71 da Constituição Estadual c/c item II do Anexo I da Lei Complementar no 266/06 e com os incisos VIII e XIV do artigo 67 e inciso I do artigo 68 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, aprovado pelo Decreto no 1.656, de 31 de outubro de 2008, combinado, ainda, com o inciso I do artigo 100 do Código Tributário Nacional;

CONSIDERANDO que a Portaria n° 67/2005-SEFAZ, de 31.05.2005, revogada pela Portaria n° 162/2008-SEFAZ, de 29.09.2008, previa a obrigatoriedade de prestação de informações pertinentes às operações de exportação, diretas e indiretas, efetuadas por contribuintes mato-grossenses;

CONSIDERANDO que a revogação da mencionada Portaria 67/95-SEFAZ não dispensou o remetente do cumprimento das obrigações por ela determinadas, conquanto decorrentes das disposições do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, bem como pelo Convênio ICMS 113/96;

CONSIDERANDO que os estabelecimentos inscritos ou sujeitos à inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado estão obrigados a prestar as informações que lhe forem solicitadas pelo fisco;

CONSIDERANDO que a obrigação de prestar informações ao fisco, pertinentes às operações praticadas no estabelecimento, está amparada no artigo 17, inciso I, da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998;

CONSIDERANDO, ainda, que obrigação similar foi determinada na forma do § 4o do artigo 4o-D do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, para as operações praticadas a partir de 1o de novembro de 2008;

CONSIDERANDO, porém, ser elevado o número de contribuintes que
deixaram de cumprir as referidas obrigações acessórias
;

CONSIDERANDO ser interesse da Administração da Receita Pública
a regularização

pelos contribuintes de suas pendências
, dada a relevância das informações não prestadas para as atividades de planejamento e desenvolvimento de programas de acompanhamento, controle e fiscalização, voltados para a efetiva realização da receita pública;

R E S O L V E:

Art. 1o
Em caráter excepcional
, em relação ao período de 4 de abril de 2005 a 30 de junho de 2009, os contribuintes mato-grossenses que efetuaram ou efetuarem operações de exportação, ou a estas equiparadas, nos termos da legislação vigente, deverão comprovar a efetivação das referidas operações, nos seguintes prazos:

I – até 31 de julho de 2009:

a) para as operações ocorridas entre 4 de abril e 31 de dezembro de 2005;
b) para as operações ocorridas entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2006;

II – até 31 de agosto de 2009: para as operações ocorridas entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2007;

III – até 30 de setembro de 2009: para as operações ocorridas entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2008;

IV – até 29 de outubro de 2009: para as operações ocorridas entre 1o de janeiro e 30 de junho de 2009.

§ 1o Para fins do disposto no
caput
, os contribuintes exportadores, nos prazos assinalados, deverão inserir, por meio eletrônico, os dados comprobatórios da operação de exportação nas Planilhas de Controle de Exportação, disponíveis na Internet, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda,
www.sefaz.mt.gov.br
, mediante utilização, na relação de Serviços oferecidos, da opção
Exportação – Plan.Contr.Exp
.

§ 2o Nos termos desta portaria, as informações serão reunidas conforme os períodos de ocorrência das respectivas operações, indicados nas alíneas do inciso I e nos incisos II a IV do
caput
.

§ 3o O não atendimento ao exigido neste artigo, nos prazos e na forma fixados, sujeitará o contribuinte à aplicação da penalidade cominada à espécie, em conformidade com o estatuído no artigo 45 da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

Art. 2o
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial, a Portaria n° 052/2009-SEFAZ, de 27.03.2009 (DOE de 30.03.2009).

CUMPRA–SE.

Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 18 de maio de 2009. (grifo nosso)

À época, inclusive, o aspecto excepcional da Portaria n.o 83/2009, que possuía a finalidade de dilatar o prazo para encaminhamento de informações, foi reconhecido por este Tribunal:

TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA - MERCADORIA DESTINADA A EXPORTAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO - NULIDADE - PORTARIA No 083/2009 - DILAÇÃO DO PRAZO - VINCULAÇÃO LEGAL - SENTENÇA RATIFICADA. Os regulamentos administrativos que disciplinam a concessão do denominado regime especial, instituído pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, para os produtos destinados à exportação podem estabelecer exigências cadastrais que favoreçam a fiscalização e o controle da atividade de exportação, mas não podem impor restrições que além de extrapolar o conteúdo permissivo da Lei Complementar n° 87/96, dificultam ou impedem a comercialização de produtos. Na hipótese não se verifica o alegado inadimplemento, isso porque, o próprio Fisco, por meio da Portaria no 083/2009,
excepcionou a regra do § 1o do art. 4-E do RICMS(Regulamento de ICMS)
, dilatando o prazo para o contribuinte prestar as informações em relação às operações de exportação.

(N.U 0013842-92.2010.8.11.0041, , MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2011, Publicado no DJE 11/08/2011) (grifo nosso)

Logo, incabível o cumprimento de obrigações acessórias já realizadas, em decorrência da retroatividade de norma nova, mormente quando as inconsistências alegadas utilizam a retroatividade de ato normativo, que regulamentou novo modelo de obrigações acessórias.”

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Dessa forma, concluo pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo ente público.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito:

a)
ACOLHO
os

embargos opostos por EDSON ZANIN, para fixar honorários advocatícios, nos termos do §5.o, do artigo 85, do CPC, c/c art. 90, §4o, do CPC;

b)
REJEITO
o
s
embargos opostos

pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em decorrência da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024